Tribunal: TCU
Processo: 007.944/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Lista sumária 15/2024 de atos para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10320/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 007.944/2024-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adaias Abner Brito Silva (XXX.111.603-XX); Adan Kvitschal (XXX.628.459-XX); Adarita Souza da Silva Reis (XXX.092.955-XX); Adeises Lima dos Santos (XXX.188.653-XX); Adriana Dias Pasco (XXX.297.129-XX); Adriana Klann (XXX.304.109-XX); Adriana Maria Brito de Sousa (XXX.684.342-XX); Adriana Salvador Zanini (XXX.708.619-XX); Adriana Vasconcelos Conceicao (XXX.732.015-XX); Adriana dos Santos de Moura Paes (XXX.137.942-XX); Adriano Gomes Souza Barros (XXX.994.317-XX); Adriano Luiz de Souza Lima (XXX.432.839-XX); Agnaldo Podesta Lima Neto (XXX.863.945-XX); Alan Antunes Rosendo (XXX.232.464-XX); Alan Cleber Morais Gomes (XXX.991.483-XX); Alan Freitas Chaves (XXX.192.082-XX); Alan Mateus Costa Vasconcelos (XXX.047.522-XX); Alan Nilson Oliveira dos Santos (XXX.733.137-XX); Alana Heloisa Martins Andrade (XXX.975.973-XX); Albano Leo Ehrenbrink (XXX.937.497-XX); Alberto de Carvalho Friedman (XXX.734.401-XX); Aldelino Moura Nogueira (XXX.549.013-XX); Aldemes Barroso da Silva (XXX.496.573-XX); Alencastro Vinicius de Oliveira Vilas Boas (XXX.791.665-XX); Alesia Santos Silva (XXX.232.795-XX); Alessandra Carneiro Ponde (XXX.187.455-XX); Alessandra Fagundes da Silva (XXX.329.938-XX); Alessandra Piske (XXX.111.899-XX); Alessandro Bueno Ribeiro (XXX.584.520-XX); Alex Santiago Nina (XXX.979.982-XX); Alexandre Ferreira Igrecias (XXX.056.838-XX); Alexandre Maximo Silva Loureiro (XXX.926.912-XX); Alexandre Mendes de Castro (XXX.114.870-XX); Alexsandro Campos Silva (XXX.712.845-XX); Alfeu Ferreira Rocha (XXX.635.507-XX); Aline Aparecida Carvalho Franca (XXX.495.843-XX); Alisson Gomes Ferreira (XXX.165.053-XX); Allain Cedric dos Santos Matos (XXX.423.463-XX); Allan Anderson Goncalves Ferreira (XXX.422.427-XX); Allan Del Cistia Mello (XXX.623.581-XX); Allison Manoel de Sousa (XXX.856.668-XX); Alvaro Ledo Ferreira (XXX.165.052-XX); Alysson Danyel Terto de Araujo (XXX.882.404-XX); Alysson Vilas Boas dos Santos Matos (XXX.653.975-XX); Amadeu Acioly Lino Filho (XXX.422.643-XX); Amael Notini Moreira Bahia (XXX.324.376-XX); Amanda Ferreira Merces (XXX.396.272-XX); Amanda Gadelha Ferreira Rosa (XXX.575.482-XX); Amanda Lopes Maciel (XXX.089.916-XX); Amilcar Guidolim Vitor (XXX.852.680-XX); Amoresio Souza Silva Filho (XXX.785.901-XX); Ana Beatriz Silva Santos (XXX.808.755-XX); Ana Carla Batista de Jesus (XXX.783.125-XX); Ana Carolina Campos de Aguiar (XXX.597.445-XX); Ana Carolina Fradique de Lyra (XXX.364.714-XX); Ana Carolina Pereira de Sousa (XXX.972.941-XX); Ana Carolina Silva Serra (XXX.710.382-XX); Ana Conceicao Alves Santiago (XXX.798.555-XX); Ana Cristina Diogenes Rego (XXX.508.554-XX); Ana Cristina Oliveira de Almeida (XXX.670.035-XX); Ana Leticia Pascoto da Silveira (XXX.257.637-XX); Ana Lidia Marreiros Tavares Vieira (XXX.573.612-XX); Ana Lucia Oliveira da Cruz (XXX.418.302-XX); Ana Luiza Rocha de Albuquerque (XXX.804.144-XX); Ana Paula Pereira da Silva (XXX.117.160-XX); Ana Valeria Lima Silva (XXX.964.613-XX); Ana Vitoria de Oliveira Silva (XXX.714.885-XX); Analia Soares Martins (XXX.118.943-XX); Ananda Ohno Cabral Nonaka (XXX.496.625-XX); Anderson Maia Silva (XXX.334.512-XX); Anderson Rodolfo de Lima (XXX.964.318-XX); Anderson Toni (XXX.553.859-XX); Anderson da Costa Muniz (XXX.717.883-XX); Anderson da Silva Leal (XXX.575.497-XX); Anderson das Chagas Santana (XXX.439.183-XX); Andher Paulo Capanema Santana (XXX.484.951-XX); Andre Cabral de Souza Junior (XXX.192.792-XX); Andre Dias de Oliveira (XXX.460.253-XX); Andre Ferraz Sitonio de Assis (XXX.547.934-XX); Andre Guilherme Pessoa Brasileiro (XXX.065.134-XX); Andre Henrique Senhorino Teschke (XXX.865.471-XX); Andre Rubens Lima (XXX.468.688-XX); Andre Sales Aguiar Furtado (XXX.290.643-XX); Andreia Pereira Amorim (XXX.110.323-XX); Andressa Cristiana Frohlich (XXX.154.330-XX); Andreza Frare (XXX.313.959-XX); André França Corrêa (XXX.126.991-XX); Ane Caroline Carvalho Cavalcante (XXX.780.454-XX); Angelo Marcio de Paula Machado Nascentes (XXX.580.744-XX); Anita Cione Tavares Ferreira da Silva (XXX.400.608-XX); Anna Carolina de Abreu Coelho (XXX.403.442-XX); Anna Rebeka Alves de Araujo Andrade (XXX.500.003-XX); Antonia Fernanda Lopes da Silva (XXX.560.633-XX); Antoniel de Sousa (XXX.270.813-XX); Antonio Carlos de Santana Oliveira (XXX.885.265-XX); Antonio Cesar Rodrigues Caires (XXX.773.041-XX); Antonio Fabiano Farias Santiago Lima (XXX.887.045-XX); Antonio Junior Reis da Silva (XXX.297.243-XX); Antonio Leandro Chaves Gurgel (XXX.868.634-XX); Antonio Lucas Cordeiro Feitosa (XXX.778.873-XX); Antonio Magno Alves Araujo (XXX.299.112-XX); Antonio Marcos da Silva Oliveira (XXX.055.393-XX); Antonio Matheus Brito Mota (XXX.434.953-XX); Antonio Matheus Fernandes Lemos (XXX.368.973-XX); Antonio Moreira Mendes Neto (XXX.635.103-XX); Antonio Vinicius Garcia Campos (XXX.333.023-XX); Ariane Cristina Sass Murbach (XXX.921.679-XX); Ariane de Souza Santos (XXX.090.508-XX); Arianne Cristina Camargo Gazola (XXX.050.631-XX); Arilda Fortunata Arboleya (XXX.400.849-XX); Arlin Cesar Costa Mafra Santana (XXX.824.215-XX); Arminio Artur de Carvalho (XXX.480.364-XX); Aroldo de Moura Santos (XXX.497.203-XX); Arthur Barbosa dos Santos (XXX.359.645-XX); Atila Brandao Monteiro (XXX.328.223-XX); Atilio Glauber de Jesus Matos Souza (XXX.083.396-XX); Aurilene Ribeiro Ferreira (XXX.699.382-XX); Barbara Barbosa de Amorim (XXX.918.157-XX); Barbara Carolina Rizerio Barreto (XXX.147.365-XX); Barbara Elizabeth Alves de Magalhaes (XXX.101.025-XX); Barbara Faciola Pessoa Baleixe da Costa (XXX.752.712-XX); Beatriz Carmen Pallaoro (XXX.708.380-XX); Beatriz Cruvinel Saraiva (XXX.067.411-XX); Bento Rodrigo Pereira Monteiro (XXX.925.617-XX); Bernardo Muniz Moreira (XXX.834.865-XX); Bianca Maria de Melo Alves Coelho (XXX.001.953-XX); Brena Tavares Bessa (XXX.996.102-XX); Brenda Balk de Almeida (XXX.456.220-XX); Brenda Nathalia Fernandes Oliveira (XXX.793.574-XX); Brenna Rose Caetano Sampaio (XXX.316.063-XX); Breno Bezerra Aragao (XXX.197.044-XX); Breno Bezerra Aragao (XXX.197.044-XX); Breno Gomes de Sousa (XXX.729.513-XX); Brigida Adna Santos Silva (XXX.339.803-XX); Brisa Freitas Reis (XXX.836.295-XX); Bruna Figueiredo Cordeiro (XXX.337.752-XX); Bruna Gabrielle Costa Sousa (XXX.803.003-XX); Bruna Mariano Rodrigues de Souza (XXX.284.767-XX); Bruna Niccoli Ramirez (XXX.543.298-XX); Bruna Silveira Lira (XXX.051.424-XX); Bruna Souza Costa e Silva Moreira (XXX.997.411-XX); Brunna Negrao da Conceicao (XXX.907.002-XX); Bruno Bastos Guimaraes Pereira (XXX.970.207-XX); Bruno Coelho Mendes (XXX.272.698-XX); Bruno Dias Santos (XXX.966.618-XX); Bruno Dias de Souza (XXX.916.380-XX); Bruno Diogo Fernandes Ferreira da Silva (XXX.593.398-XX); Bruno Martins Borba (XXX.026.091-XX); Bruno Moura Alves (XXX.226.373-XX); Bruno Osinaldo Victor da Silva (XXX.247.594-XX); Caio Bruno Duarte Mathias (XXX.828.322-XX); Caio Giovanni Pereira Vasconcelos (XXX.312.234-XX); Camila Karen Souza Silva (XXX.125.156-XX); Camila Lopes da Silva (XXX.594.344-XX); Camila Sousa Ferreira (XXX.231.703-XX); Camila de Aquino Feijo Florencio (XXX.854.662-XX); Camilla Matos Rangel Aguiar (XXX.711.125-XX); Camyla Martins Trindade (XXX.155.542-XX); Carla Deonisia Hendges (XXX.470.680-XX); Carla Vanessa Pereira Santos (XXX.451.784-XX); Carla da Cruz Santos (XXX.423.275-XX); Carlos Alberto da Silva Reis (XXX.504.704-XX); Carlos Alexandre Alves de Mesquita (XXX.873.817-XX); Carlos Eduardo Nobre (XXX.155.314-XX); Carlos Eduardo Soares Reis (XXX.155.623-XX); Carlos Henrique Ramos Carvalho (XXX.812.083-XX); Carlos Richel da Silva Pitombo (XXX.702.315-XX); Carmem Viana Castineiras Bezerril (XXX.223.201-XX); Carolina Backes (XXX.773.190-XX); Caroline Pio Vilanova Rodrigues (XXX.243.063-XX); Cassia Regina Albuquerque da Cunha (XXX.239.024-XX); Cassio Pinheiro Oliveira (XXX.466.383-XX); Cecilia Lobo de Almeida (XXX.266.175-XX); Celio Luis de Sousa Bispo (XXX.120.863-XX); Celso Cardoso de Lima Junior (XXX.752.459-XX); Cesar Augusto do Prado Moraes (XXX.951.168-XX); Cezar Henrique Pereira de Lima (XXX.523.085-XX); Christian Ricardo Ribeiro (XXX.761.396-XX); Christina Chitolina Schetinger (XXX.662.680-XX); Chrystian de Lima Gilioli (XXX.053.528-XX); Cinthya de Souza Marinho (XXX.402.974-XX); Clarissa e Palos Brito (XXX.506.061-XX); Claudineia Teixeira Cavichiolo (XXX.052.399-XX); Claudio Abilio da Silveira (XXX.716.289-XX); Claudio D Almeida Pimentel Correa (XXX.737.237-XX); Claudio Ferreira da Silva (XXX.958.926-XX); Claudiomiro Ferreira de Oliveira (XXX.497.623-XX); Cleanderson Romualdo Fidelis (XXX.831.404-XX); Cleber Fernando Colle (XXX.692.199-XX); Cleiton Marcio Pinto Braga (XXX.560.105-XX); Cleomaria da Silva Sousa (XXX.897.553-XX); Clinerde Parente de Freitas (XXX.984.522-XX); Cremilda Gomes Bastos Coura (XXX.169.865-XX); Crislaine de Paula Mattos (XXX.464.200-XX); Cristiane Costa Amorim (XXX.987.833-XX); Cristiane de Oliveira (XXX.685.779-XX); Cristiano Ryker Moraes (XXX.651.671-XX); Cristiano Venturi (XXX.615.249-XX); Cristina Falk Antonio (XXX.810.469-XX); Cristina de Araujo Ramos Reis (XXX.103.055-XX); Cristobal Andres Parada Hill (XXX.265.891-XX); Cynthia Adriane Cardoso do Couto (XXX.870.962-XX); Daiane Alves Rodrigues (XXX.480.739-XX); Daiane Cruz de Azevedo (XXX.662.805-XX); Daihane Maria dos Santos Costa (XXX.232.852-XX); Damiao Oliveira Souza (XXX.260.204-XX); Daniel Brandt Galvao (XXX.966.134-XX); Daniel Guedes Ferreira Prates (XXX.603.071-XX); Daniel Leitao Correa e Silva (XXX.243.597-XX); Daniel Lima Pereira (XXX.771.058-XX); Daniel Nascimento de Carvalho (XXX.115.863-XX); Daniel Roger Bezerra Amorim (XXX.922.453-XX); Daniel de Paula Fernandes (XXX.742.018-XX); Daniel de Vasconcelos Monteiro (XXX.034.753-XX); Daniela Antonello Lobo Davila (XXX.057.000-XX); Daniela Carla Aquino Silva (XXX.620.441-XX); Daniela Casimiro de Figueredo (XXX.997.498-XX); Daniela Ferreira Machado (XXX.717.317-XX); Daniela de Castro Rosa (XXX.101.228-XX); Daniele Costa de Oliveira (XXX.371.324-XX); Daniele de Sousa Matos (XXX.098.613-XX); Daniella Aparecida de Jesus Paula (XXX.906.906-XX); Danielle Cristinny Leite e Silva (XXX.872.813-XX); Danilo Bonates Faria (XXX.129.754-XX); Danilo Pedro de Sousa Silva (XXX.409.614-XX); Davi Miranda Siqueira Silva (XXX.180.013-XX); Davi Paulo de Oliveira Sousa (XXX.962.653-XX); David de Souza Arruda (XXX.736.357-XX); Daylana Silva Vieira (XXX.701.643-XX); Dayse Fernandes Costa (XXX.509.405-XX); Debora Regina Cardoso (XXX.991.149-XX); Debora Soares da Silva (XXX.820.754-XX); Debora da Vera Cruz Almeida (XXX.101.382-XX); Deiane Rodrigues dos Reis (XXX.515.166-XX); Deise Andreia Enzweiler (XXX.202.100-XX); Denis Silva Labes (XXX.970.011-XX); Dennyson Alves Bandeira (XXX.139.233-XX); Dham Khlisman Velozo da Silva (XXX.186.302-XX); Dhony Smith Teixeira Costa (XXX.029.672-XX); Diego Chacon (XXX.838.498-XX); Diego Kian (XXX.222.668-XX); Diego Knop Henriques (XXX.875.886-XX); Diego Lopes de Almeida (XXX.064.043-XX); Diego Pereira Maciel (XXX.398.863-XX); Diego Sousa de Castro (XXX.667.733-XX); Diego de Albuquerque Ribeiro (XXX.026.667-XX); Diego de Araujo Sabry (XXX.345.174-XX); Diógenes Dias Teixeira (XXX.550.826-XX); Djalma de Franca Junior (XXX.636.058-XX); Domingos Robson Silva Costa (XXX.674.353-XX); Domisson Vander Pereira Santos (XXX.101.385-XX); Douglas Antunis dos Santos (XXX.194.441-XX); Douglas Costa Soria (XXX.927.610-XX); Douglas Henrique Justiniano de Santana (XXX.360.045-XX); Douglas Lenon da Silva (XXX.944.639-XX); Edeivison da Silva Lima (XXX.647.858-XX); Ederson Sergio Veduim Bortoluzi (XXX.939.780-XX); Edgard da Conceicao Sant Anna (XXX.312.725-XX); Edivaldo Batista de Moura Junior (XXX.175.122-XX); Edmar Dionizio (XXX.668.529-XX); Edmara Mayara Holanda Lima (XXX.232.263-XX); Edson Fernando de Araujo Brasil (XXX.353.361-XX); Edson Rodrigo Leao Ribeiro (XXX.659.812-XX); Edson das Merces de Jesus (XXX.602.915-XX); Eduardo Dancler Hennemann (XXX.784.810-XX); Eduardo David Kanehira (XXX.101.188-XX); Eduardo Freire Martins (XXX.087.977-XX); Eduardo da Silva Lopes Muniz (XXX.604.285-XX); Eduardo de Moraes Andrade (XXX.679.151-XX); Eduardo dos Santos Novak (XXX.282.440-XX); Elaine Caetano Santos (XXX.790.111-XX); Elaine Santiago dos Santos (XXX.424.915-XX); Elen Gomes Pereira (XXX.471.008-XX); Elenilda Josefa de Oliveira (XXX.155.004-XX); Eli Lopes da Silva (XXX.125.546-XX); Elias Silva Gallina (XXX.001.155-XX); Eliton Carlos Batista de Sousa (XXX.149.843-XX); Elvania Maria da Silva Costa Moreira (XXX.929.413-XX); Elziane Monteiro Soares (XXX.818.242-XX); Emanoel Machado Pinto Filho (XXX.824.133-XX); Emerson Machado da Silva (XXX.729.108-XX); Emerson Val Silva (XXX.842.665-XX); Emerson de Oliveira Figueiredo (XXX.575.301-XX); Emilly Maria Pinto Lima (XXX.026.232-XX); Enayde Fernandes Silva (XXX.019.433-XX); Enayra Silva Sousa (XXX.167.273-XX); Erica Cavalcante Omena (XXX.480.744-XX); Erica Monteiro Laurentino (XXX.773.803-XX); Erich Potrich (XXX.276.099-XX); Erika Ferreira Moura (XXX.119.308-XX); Erika Sabrina Felix Azevedo (XXX.045.324-XX); Erika Veloso Rocha Porfirio (XXX.419.388-XX); Ester Hasse (XXX.730.669-XX); Estevao Cubas Rolim (XXX.819.551-XX); Estevao Gabriel Santos Rocha (XXX.707.724-XX); Eudes Henrique Boaventura Silva (XXX.779.906-XX); Eurico Nobre Pinange Neto (XXX.856.173-XX); Eva Lorena Jaques Rodrigues (XXX.537.772-XX); Evanice Pinheiro Gomes (XXX.636.572-XX); Evilaine Silva da Costa (XXX.407.821-XX); Fabiane Agapito Campos de Souza (XXX.397.848-XX); Fabiano Mesquita Padão (XXX.124.770-XX); Fabio Dutra Garcia (XXX.234.890-XX); Fabio Okamoto (XXX.087.748-XX); Fabricio Deuzeman Pereira de Souza (XXX.849.994-XX); Fabricio Pires Fortes (XXX.161.570-XX); Fabricio Ricardo Lopes (XXX.369.642-XX); Felipe Barreto de Oliveira (XXX.178.805-XX); Felipe Boz Santos (XXX.385.370-XX); Felipe Elias da Silva (XXX.144.561-XX); Felipe Emanuel da Silva (XXX.884.374-XX); Felipe Faria Rios (XXX.715.776-XX); Felipe Ferreira (XXX.973.200-XX); Felipe Gomes Marajo (XXX.066.373-XX); Felipe Gomes Pereira Coutinho (XXX.404.047-XX); Felipe da Silva Santana (XXX.894.595-XX); Felipe de Aguilar Franco (XXX.290.018-XX); Felipe do Amaral Monteiro Martins (XXX.426.897-XX); Fernanda Nascimento Almeida (XXX.543.085-XX); Fernando Cruz Noboa Leme (XXX.523.678-XX); Fernando Manzotti de Souza (XXX.820.279-XX); Fernando Rocha da Costa (XXX.899.872-XX); Fernando Rodrigues Ferreira (XXX.140.371-XX); Fernando Silverio Ferreira da Cruz (XXX.036.848-XX); Fernando Soares de Jesus (XXX.510.919-XX); Filipe Menezes Soares (XXX.254.704-XX); Filipe dos Santos Cipriano (XXX.807.577-XX); Flavia Keury Martins de Morais (XXX.914.733-XX); Flavio Rodrigo Neves Almeida (XXX.735.072-XX); Flávia Corrêa Fiaschi (XXX.276.138-XX); Francies Diego Motke (XXX.451.900-XX); Francisca Bianca Vasconcelos de Oliveira (XXX.926.733-XX); Francisco Alves da Cruz Junior (XXX.987.443-XX); Francisco Bandeira Amaral Filho (XXX.208.462-XX); Francisco Botelho Costa (XXX.418.373-XX); Francisco Everdosa Tolosa (XXX.425.062-XX); Francisco Gleriston Rodrigues Cavalcante (XXX.005.313-XX); Francisco Lourisval de Araujo (XXX.682.993-XX); Francisco Rafael Campos de Macedo (XXX.630.343-XX); Francisco de Assis de Oliveira Junior (XXX.983.914-XX); Franco Rodrigues de Carvalho (XXX.609.553-XX); Franklin Chaves de Araujo (XXX.757.463-XX); Fransielson dos Santos Pereira (XXX.117.575-XX); Frederico Made Vellasco (XXX.405.771-XX); Frederico Reis Marques de Brito (XXX.398.026-XX); Gabriel Arruti Aragao Vieira (XXX.368.565-XX); Gabriel Azevedo Fioretti (XXX.029.717-XX); Gabriel Dias Dória (XXX.212.361-XX); Gabriel Gaviao Mendes (XXX.690.850-XX); Gabriel Henriques Pinto (XXX.701.102-XX); Gabriel Macalai (XXX.361.690-XX); Gabriel Mateus Arantes Pereira (XXX.108.381-XX); Gabriel Neves Ferrari (XXX.794.279-XX); Gabriel Soares Zica Bergo (XXX.881.801-XX); Gabriel Sousa de Sa (XXX.050.432-XX); Gabriel de Oliveira Soares (XXX.092.430-XX); Gabriela Cabral Leal (XXX.387.764-XX); Gabriela Ferreira Santos (XXX.860.081-XX); Gabriela Maria Abreu de Oliveira (XXX.756.997-XX); Gabriela Talissa Costa (XXX.492.001-XX); Gabrielle da Silva Forster (XXX.045.590-XX); Geanderson Nascimento da Silva (XXX.428.724-XX); Geferson Antonio Fernandes (XXX.065.641-XX); Genivania Silva Oliveira (XXX.384.716-XX); Geoffry Edley Pinto Ribeiro Lira (XXX.739.154-XX); George Alves Mendes (XXX.431.475-XX); Geraldo Cardoso de Oliveira Neto (XXX.119.888-XX); Geraldo Giovani Pinho da Ponte (XXX.089.623-XX); Germano Pinheiro Martins (XXX.910.276-XX); Gerson de Mattos Guimaro Neto (XXX.055.998-XX); Gessica Giselle Almeida Silva Araujo (XXX.422.204-XX); Gilmar Correa de Araujo (XXX.939.119-XX); Gilvan Duarte dos Santos (XXX.694.623-XX); Giovanna Santos Pellegrino (XXX.092.805-XX); Gisele Lacerda da Silva (XXX.567.276-XX); Giulia Cristina Lopes Carvalho (XXX.277.602-XX); Glauber Mello Cavalcante (XXX.105.263-XX); Glebia Alexa Cardoso (XXX.038.884-XX); Gleziane Soares Viana (XXX.363.305-XX); Gliere Silmara Leite Soares (XXX.625.844-XX); Goncalo Freire Maiche (XXX.311.030-XX); Graciele Urrutia Dias Silveira (XXX.687.170-XX); Gracielle Fernanda do Nascimento Azeredo (XXX.191.767-XX); Guerino Bandeira Junior (XXX.593.600-XX); Guilherme Augusto Daniel da Silva (XXX.981.451-XX); Guilherme Bacelar dos Santos Soares (XXX.836.245-XX); Guilherme Braga Lopes (XXX.867.248-XX); Guilherme Del Sousa (XXX.176.325-XX); Guilherme Henrique Dantas Gomes Lima (XXX.394.831-XX); Guilherme Henrique Goncalves Mollica (XXX.214.808-XX); Guilherme Henrique Rezende Bittencourt (XXX.018.536-XX); Guilherme de Oliveira Cruz (XXX.393.816-XX); Gustavo Eloizio Cavalcante Santos (XXX.348.694-XX); Gustavo Goes Mendes (XXX.395.334-XX); Gustavo Haddad Francisco e Sampaio Braga (XXX.337.118-XX); Hanielle Guedes Rodrigues (XXX.427.326-XX); Heider Aquino Costa Junior (XXX.324.664-XX); Heider Tardelli Nunes Pereira (XXX.447.644-XX); Helen Vanessa Peixoto Costa (XXX.647.661-XX); Hellen Fialho Hartmann (XXX.755.310-XX); Hellen Tamara Santana Silva (XXX.065.091-XX); Henrique Bruno Oliveira Lima (XXX.322.463-XX); Heriton Souza Lima (XXX.747.675-XX); Hudson de Carvalho Silva (XXX.776.583-XX); Hugo Bonfim de Arruda Pinto (XXX.025.281-XX); Hugo Feitosa Goncalves (XXX.460.794-XX); Iago Henrique Goncalves de Souza (XXX.817.886-XX); Iago Uchoa Goncalves dos Santos (XXX.265.243-XX); Iana Carla Pereira de Abreu Ferreira (XXX.748.035-XX); Ianna Cerqueira Santos Valiensi (XXX.506.405-XX); Iasmim Costa Passos (XXX.378.893-XX); Ideilton Alves Freire Leal (XXX.972.225-XX); Igor Domingos da Silva Mozetic (XXX.272.218-XX); Igor Fonseca Pains (XXX.930.427-XX); Igor Teles Oliveira (XXX.178.803-XX); Ihury Dias Novais (XXX.320.965-XX); Ines Maria Barbosa Nunes Queiroga (XXX.260.224-XX); Ioannis Papageorgiou (XXX.280.781-XX); Iolanda Souza do Carmo (XXX.636.913-XX); Irllanna Cassia de Arruda Santos (XXX.675.034-XX); Ismael Noronha de Castro (XXX.695.561-XX); Italo Alves Higino (XXX.471.894-XX); Italo Roberto Batalha Silva (XXX.972.403-XX); Ithyara Dheylle Machado de Medeiros (XXX.079.664-XX); Iuli Zambia Matos e Silva Costa (XXX.552.173-XX); Ivan Santos dos Reis (XXX.721.655-XX); Ivanete Nazare Santa Rosa Campos (XXX.584.312-XX); Ivone Angelica Santos de Anchieta (XXX.536.043-XX); Ivone Silva de Jesus (XXX.077.005-XX); Iwar Fonseca Mattos Neto (XXX.717.441-XX); Jaciele Beserra de Lira (XXX.678.644-XX); Jadilene Rodrigues Xavier (XXX.718.176-XX); Jakssana da Rocha Silva (XXX.409.723-XX); James Alex da Costa Silva (XXX.863.663-XX); James Moura Camara (XXX.037.343-XX); Jamilda Pereira Duarte (XXX.067.005-XX); Jamile Santana Moura (XXX.192.765-XX); Jan Torres Lima (XXX.089.970-XX); Janaina Carla da Silva Vargas Testa (XXX.686.299-XX); Janaina Raquel Cogo (XXX.973.790-XX); Janaina Stabile Soares Lenzi (XXX.542.599-XX); Janayra Nascimento Jacome (XXX.425.202-XX); Janderson Felipe Oliveira e Silva (XXX.249.511-XX); Janice Moser Correa (XXX.379.600-XX); Jansley Martins Olmedo (XXX.475.641-XX); Jaqueline Almeida Silva (XXX.502.805-XX); Jaqueline Gomes dos Santos Teles (XXX.968.655-XX); Jean Cristiano Gogola Muller (XXX.216.227-XX); Jean Pinto Silveira (XXX.969.860-XX); Jean Ramos de Souza (XXX.926.641-XX); Jeferson Silva de Souza (XXX.332.912-XX); Jefferson Elias Amaral Vilhena (XXX.313.472-XX); Jefferson Neves de Araujo (XXX.734.773-XX); Jefferson Tchalla Andrade da Silva (XXX.190.563-XX); Jefferson de Queiroz Araujo (XXX.669.093-XX); Jeronimo Vianney Pereira Sousa (XXX.918.403-XX); Jesse dos Santos Cruz (XXX.330.725-XX); Jessica Karolyne de Sousa Passos (XXX.892.843-XX); Jessica de Almeida Martins Azevedo (XXX.588.111-XX); Jessyca Fraga Vieira (XXX.073.067-XX); Jesuino Ribeiro da Silva Junior (XXX.093.828-XX); Jheivison Pereira Versiani (XXX.378.226-XX); Jhones de Lima Vieira (XXX.142.552-XX); Joacy Wanderley de Sousa (XXX.733.331-XX); Joao Carlos Sousa de Paula (XXX.830.113-XX); Joao Cavalcante de Menezes Filho (XXX.754.834-XX); Joao Marcos Nascimento dos Santos (XXX.228.215-XX); Joao Paulo Pacheco Rodrigues (XXX.678.899-XX); Joao Pedro Brito Neto (XXX.531.373-XX); Joao Pedro de Sousa (XXX.354.513-XX); Joao Souza Santos Filho (XXX.116.485-XX); Joao Victor dos Passos Nunes (XXX.449.823-XX); Joao Vitor Santos Souza (XXX.816.335-XX); Joao Vitor da Silva Morais (XXX.145.391-XX); Joao Vitor de Andrade Alencar (XXX.158.044-XX); Joaquim Antonio de Moraes Paesano (XXX.582.441-XX); Joez Andre de Moraes Rodrigues (XXX.492.024-XX); Jonathan Gilliard Richter (XXX.629.059-XX); Jonathan Prass Souza (XXX.922.871-XX); Jonielson Carneiro da Silva (XXX.029.043-XX); Jordana Farias Pereira (XXX.328.781-XX); Jordania Alyne Santos Marques (XXX.778.624-XX); Jorge Oliveira Dourado (XXX.241.912-XX); Jose Alzir Bruno Falcao (XXX.580.123-XX); Jose Amancio Pires Junior (XXX.146.198-XX); Jose Augusto Ewerton de Sousa (XXX.003.272-XX); Jose Ayrton Macedo Guimaraes de Oliveira (XXX.857.175-XX); Jose Braulio da Silva Junior (XXX.324.318-XX); Jose Carlos Marinho da Silva (XXX.393.341-XX); Jose Claudio Garcia Lira Neto (XXX.973.213-XX); Jose Edilson Ferreira Filho (XXX.056.121-XX); Jose Elenito Teixeira Morais (XXX.559.356-XX); Jose Geraldo Rodrigues Rabelo (XXX.559.946-XX); Jose Guimaraes Ferreira de Lima Junior (XXX.897.294-XX); Jose Jakson da Silva (XXX.438.863-XX); Jose Leonardo Rolim de Lima Severo (XXX.296.864-XX); Jose Ricardo Moura Mamede (XXX.958.454-XX); Jose Victor Cesar Batista de Oliveira (XXX.765.944-XX); Jose Yuri dos Anjos Santana (XXX.313.964-XX); Jose da Penha Silveira Neto (XXX.781.474-XX); Josue Nunes Ferreira (XXX.493.235-XX); José Jorge de Lima Neto (XXX.113.774-XX); Joycilea Almeida Pereira (XXX.108.333-XX); João Victor Moura Cunha (XXX.943.014-XX); Juan de Oliveira dos Santos (XXX.192.337-XX); Jucelia Iantas (XXX.175.479-XX); Julia Cerutti Dal Bosco (XXX.323.161-XX); Julian Andres Castillo Vargas (XXX.511.898-XX); Juliana Costa de Jesus Coelho (XXX.276.785-XX); Juliana Lins Ventin de Sousa (XXX.585.745-XX); Juliana Oliveira de Paula (XXX.111.732-XX); Juliana Pinheiro Dias (XXX.318.032-XX); Juliana Rossi Duci (XXX.609.718-XX); Juliana de Farias Brandao Matayoshi (XXX.155.121-XX); Juliana de Sousa Lima Mayer (XXX.536.604-XX); Juliano Farias Leal (XXX.719.835-XX); Julio Cesar da Silva (XXX.381.663-XX); Julio Cezar Araujo Barreto (XXX.653.345-XX); Kaio Gabriel da Conceicao Santos (XXX.675.835-XX); Kamilla Pacheco Govea (XXX.877.586-XX); Karen Cristina da Costa Cadoes Campos (XXX.047.767-XX); Karita Fernanda da Silva Lira (XXX.059.011-XX); Kassio Felipe Bezerra Oliveira (XXX.231.053-XX); Katia Regina Silva (XXX.425.333-XX); Kayo Sandro Pimentel do Prado Lopes (XXX.076.773-XX); Keliany Carla Duarte de Araujo Melo (XXX.700.003-XX); Kelvin Silva Bezerra (XXX.426.143-XX); Kerulen Rutiele Ribeiro Ruviaro (XXX.971.640-XX); Klayton Antonio Lins Ferreira (XXX.998.483-XX); Kricia de Sousa Silva (XXX.541.133-XX); Kyanny Onofre Pompilio (XXX.846.369-XX); Laila Lopes da Silva Ribeiro (XXX.312.225-XX); Lais Cabral Vilaca (XXX.385.515-XX); Lais Dias Souza da Costa (XXX.111.511-XX); Lara Brandao de Aquino (XXX.614.006-XX); Larissa de Almeida Lacerda (XXX.247.515-XX); Laryssa Silva dos Santos (XXX.103.503-XX); Laura Oliveira Malagoni Cavalcante (XXX.887.341-XX); Layonne de Sousa Carvalho Rodrigues (XXX.580.213-XX); Leandro Gabriel Hilario (XXX.324.349-XX); Leandro de Oliveira (XXX.470.996-XX); Leane Liny dos Santos Lima (XXX.824.525-XX); Leonardo Araujo Zoehler Brum (XXX.712.525-XX); Leonardo Fuerback (XXX.178.319-XX); Leonardo Sanches (XXX.059.918-XX); Leonardo da Silva Almeida (XXX.730.305-XX); Leonardo de Souza Mauro (XXX.368.898-XX); Leonardo de Souza Rodrigues (XXX.891.437-XX); Leone Alves da Silva (XXX.747.745-XX); Leonlene de Sousa Aguiar (XXX.868.384-XX); Leticia Louzada Ferreira (XXX.300.898-XX); Leticia Marques Caviola Foiani (XXX.000.348-XX); Leticia Rocha Oliveira (XXX.626.898-XX); Leticia da Silva Araujo (XXX.450.693-XX); Lidiane Barreto Alves Zwick (XXX.847.560-XX); Lidiane Caetano de Mendonca Dias (XXX.063.672-XX); Ligia de Franca Guerreiro (XXX.452.941-XX); Ligia de Moura Borges (XXX.614.968-XX); Livia do Vale Martins (XXX.791.383-XX); Livio Bruno Nery da Silva Viana (XXX.794.073-XX); Liziane Dourado Rios da Silva (XXX.012.535-XX); Luan Correia Cunha Santos (XXX.864.308-XX); Luan Santana Moreira (XXX.880.805-XX); Luana Lazzari (XXX.767.960-XX); Luana Lima Caires de Sousa (XXX.091.275-XX); Luana Lund Borges de Carvalho (XXX.860.641-XX); Luana Mendes dos Santos (XXX.346.388-XX); Luana Paula Goulart de Menezes (XXX.771.379-XX); Luana Silva da Paz Damasceno (XXX.765.055-XX); Luana Tais Bassani (XXX.165.759-XX); Lucas Bandeira do Rego Lages (XXX.221.683-XX); Lucas Bastos Garcia (XXX.063.558-XX); Lucas Benevides Dias (XXX.795.131-XX); Lucas Carneiro Araujo (XXX.033.043-XX); Lucas Correa Rosa (XXX.921.432-XX); Lucas Gomes Ribeiro (XXX.269.133-XX); Lucas Henrique da Silva Cordeiro (XXX.022.833-XX); Lucas Postai Hernandes (XXX.858.260-XX); Lucas Quadro dos Santos (XXX.823.793-XX); Lucas Soares Marinho (XXX.888.103-XX); Lucas Vantier Alves Pereira (XXX.356.763-XX); Lucia Sander Saling (XXX.637.579-XX); Luciana Scherer (XXX.851.560-XX); Luciana Xavier Bastos Lacerda (XXX.552.585-XX); Luciano Ribeiro Leal (XXX.585.635-XX); Luciano Sousa de Brito (XXX.087.923-XX); Lucielma dos Santos Melo (XXX.829.913-XX); Luis Carlos Martins Pereira (XXX.262.775-XX); Luis Fernando Azevedo Fernandes (XXX.786.362-XX); Luis Guilherme Lima Correia (XXX.695.355-XX); Luisa Campos Pereira Mendes (XXX.607.676-XX); Luiz Claudio Thiers Leitao Nobrega (XXX.132.044-XX); Luiz Claudio de Faria Vecchio Lins (XXX.557.923-XX); Luiz Duarte Ramos (XXX.374.008-XX); Luiz Felipe Araujo de Castro (XXX.095.983-XX); Luiz Felipe Mancusi de Holanda Bezerra (XXX.073.189-XX); Luiz Francinelio Cavalcante Junior (XXX.625.573-XX); Luiz Gabriel de Souza Nogueira (XXX.069.651-XX); Luiz Henrique Tonon Schmidt (XXX.573.409-XX); Luma Macedo Mallmann Goncalves (XXX.021.221-XX); Luzilea Brito de Oliveira (XXX.995.975-XX); Luís Gustavo de Azevedo Santos (XXX.995.771-XX); Lívia Duarte Octaciano de Oliveira (XXX.108.086-XX); Madson da Silva Souza (XXX.692.362-XX); Manoel Fiuza Lima Junior (XXX.738.203-XX); Manoel Salvino de Lima Netto (XXX.173.401-XX); Mara Lucia Jacinto Oliveira (XXX.847.296-XX); Marcela Bergamaschi Tercini (XXX.932.908-XX); Marcello Eduardo Monaco (XXX.369.208-XX); Marcello Soares Santos (XXX.915.963-XX); Marcelo Goncalves de Sousa (XXX.505.725-XX); Marcelo Mendonça Salgado (XXX.054.866-XX); Marcelo Sebastiao Starling Ferreira (XXX.877.846-XX); Marcelo Vale Asari (XXX.622.791-XX); Marcio Andrei Coutinho (XXX.641.560-XX); Marcio Rabelo Mota (XXX.698.781-XX); Marcio Rodrigues dos Reis (XXX.635.312-XX); Marcos Adonis Barbosa de Queiroz (XXX.578.011-XX); Marcos Danilo Araujo Sousa (XXX.001.753-XX); Marcos Gomes Bernardo (XXX.065.824-XX); Marcos Rogerio Rocha Ramos (XXX.969.575-XX); Marcos Thiago Graciani (XXX.549.918-XX); Marcus Vinicius Vieira Ferreira (XXX.894.467-XX); Marenilde Oliveira (XXX.048.983-XX); Maria Alice de Vasconcelos Feio Messias (XXX.696.592-XX); Maria Beatriz Vieira Marques (XXX.313.662-XX); Maria Cassandra da Silva Alencar (XXX.002.214-XX); Maria Clara Menezes de Souza (XXX.991.121-XX); Maria Crispina Muniz Brito de Almeida (XXX.486.725-XX); Maria Eduarda Araujo Rodrigues (XXX.346.690-XX); Maria Eduarda Gregorio de Araujo (XXX.759.852-XX); Maria Esther Gomes de Souza (XXX.809.550-XX); Maria Sueny Barbosa Soares (XXX.947.874-XX); Maria dos Anjos Cordeiro (XXX.433.206-XX); Maria dos Remedios Lima Silva (XXX.016.094-XX); Mariana Lavine Godinho Tavares (XXX.172.905-XX); Mariana Pereira Matheus (XXX.359.187-XX); Mariana Pereira Santana Real (XXX.916.925-XX); Mariana Silva Hafele (XXX.802.540-XX); Mariana da Costa Peixoto (XXX.799.731-XX); Mariana de Faro Felizola (XXX.107.205-XX); Marilene Santos de Lima (XXX.000.122-XX); Marilia Estevao dos Santos (XXX.645.105-XX); Marilia Gabriela de Figueiredo Marisco (XXX.149.331-XX); Mario Sergio Duarte Branco (XXX.628.674-XX); Marli Steffany Alves de Almeida Goncalves (XXX.901.081-XX); Marly Alves de Macedo Silva (XXX.746.043-XX); Martielo Januário da Mata (XXX.686.016-XX); Mateus Carvalho Sa (XXX.688.164-XX); Mateus Mundel Sales (XXX.928.371-XX); Mateus Toniolli (XXX.153.790-XX); Matheus Delgado da Silva Boening (XXX.189.247-XX); Matheus Fernandes Dalloz (XXX.069.167-XX); Matheus Sampaio Lacerda (XXX.444.091-XX); Matheus Sousa Araujo (XXX.981.543-XX); Matheus de Lima Guedes (XXX.229.118-XX); Matheus de Queiroz Rodrigues (XXX.409.803-XX); Mauro Jose Figueira (XXX.469.528-XX); Mauro Ricardo Velasques Sotelo (XXX.591.520-XX); Maurício de Freitas Bento (XXX.920.121-XX); Max Junior Sales (XXX.399.066-XX); Maximo Arthuro Pacheco Aceituno (XXX.321.393-XX); Mayara Cristina Chaves Cantanhede (XXX.644.583-XX); Mayara Rossi (XXX.039.752-XX); Mayco de Castro Dias (XXX.252.162-XX); Mayra Martins Silva Guimaraes (XXX.133.172-XX); Micaela Lumi Maier Tubaki (XXX.512.801-XX); Michele Ribeiro dos Santos (XXX.274.252-XX); Miguel Angel Cuayla Zapata (XXX.050.788-XX); Miguel da Silva Primo (XXX.321.673-XX); Mikael Alves Monteiro (XXX.792.428-XX); Milena Praxedes Cavalcante Oliveira (XXX.369.675-XX); Milene Ferenzini Gutierrez Sobreira (XXX.960.876-XX); Milene Regina Sena de Lima (XXX.128.695-XX); Milene Santos Rodrigues (XXX.571.305-XX); Milton Henrique Oliveira (XXX.863.254-XX); Miriam Aparecida Rosa (XXX.507.616-XX); Miriam Matos Amaral (XXX.742.852-XX); Mizraim Nunes Mesquita (XXX.893.033-XX); Moana de Jesus Padilha Pinheiro (XXX.657.172-XX); Monica Hipolito da Silva (XXX.406.193-XX); Murilo Hinojosa de Sousa (XXX.941.598-XX); Mônica Gomes de Carvalho (XXX.218.838-XX); Nadyne Lorrayne Farias Cardoso Rocha (XXX.445.984-XX); Naiara Leonardo Araujo (XXX.545.583-XX); Natalia Fernanda Gomes Sobestiansky (XXX.554.501-XX); Natalia Liborio Estrela (XXX.463.825-XX); Natanael Jose da Silva (XXX.124.053-XX); Nathalia Maria Neime Peixoto de Carvalho (XXX.248.835-XX); Nathasha Catiuscia da Silva Correa (XXX.373.887-XX); Nayara de Jesus Bispo Bomfim (XXX.113.595-XX); Neilor Colombo Dal Pont (XXX.466.859-XX); Neyssa Aparecida Filho Saccoman (XXX.377.281-XX); Nicole Pacheco Barbieri (XXX.882.459-XX); Nilmar Diogo dos Reis (XXX.972.046-XX); Noelio Alves Ferreira Filho (XXX.357.481-XX); Nubia Bressan Fornacciari (XXX.769.659-XX); Oleriana Santos de Sousa (XXX.839.563-XX); Olivia Maria Machado Andrade Moura (XXX.099.211-XX); Oscar Raphaell Silva Alves (XXX.247.493-XX); Oseias de Queiroz Santos (XXX.850.233-XX); Otoniel Nacimento de Souza (XXX.899.701-XX); Pablo Renan Veloso da Silva (XXX.726.653-XX); Paola Maia Martins (XXX.808.326-XX); Parmenedes Dias de Brito (XXX.105.064-XX); Patricia Aparecida Soares (XXX.238.928-XX); Patricia Cristina Moura Vieira (XXX.552.882-XX); Patricia Cristina Ribeiro Silva (XXX.319.776-XX); Patricia Rocha de Oliveira Francelino (XXX.851.402-XX); Paula Christina Graciano Almeida (XXX.131.897-XX); Paula Thais Pelaz da Silva (XXX.077.412-XX); Paulo André Gomes da Silva (XXX.323.034-XX); Paulo Cesar de Oliveira Godoy (XXX.971.271-XX); Paulo Chenaud Neto (XXX.526.645-XX); Paulo Ermeson Lima Muniz (XXX.297.262-XX); Paulo Geovane dos Santos Matos (XXX.079.678-XX); Paulo Guilherme Batista Shiota (XXX.246.631-XX); Paulo Henrique Tavares Santos Farias (XXX.952.134-XX); Paulo Ribeiro da Silva (XXX.592.693-XX); Paulo Roberto de Almeida (XXX.172.156-XX); Pedro Anderson Sampaio de Almeida (XXX.006.572-XX); Pedro Fellipe Vieira Gomides (XXX.078.071-XX); Pedro Guilherme Boaes da Hora (XXX.285.803-XX); Pedro Henrique Bacelar da Silva (XXX.343.595-XX); Pedro Henrique Santos Neves (XXX.319.385-XX); Pedro Henrique Silva Rodrigues (XXX.179.238-XX); Pedro Henrique da Silva Lima (XXX.717.714-XX); Pedro Henrique de Sousa Brito (XXX.400.193-XX); Pedro Lucas Caetano Cardoso (XXX.039.855-XX); Pedro Pelegrini Holtz (XXX.521.951-XX); Pedro Vicente Portiolli (XXX.661.398-XX); Pedro da Silva de Melo (XXX.668.618-XX); Pericles Manica (XXX.160.179-XX); Phelipe Henrique Cardoso de Castro (XXX.054.226-XX); Phâmela Sinary Nascimento Bento Erculino (XXX.966.237-XX); Piero Carapia Lima Baptista (XXX.579.375-XX); Plinio Gustavo Lombardi (XXX.987.898-XX); Precila Garlet Stefanello (XXX.217.570-XX); Priscila Martins Mendes (XXX.146.063-XX); Priscila Rezende Furlan Caverzan Amoedo (XXX.814.928-XX); Priscilla Flores Leao Ferreira Tamasauskas (XXX.826.062-XX); Rafael Barros Leal (XXX.948.614-XX); Rafael Bezerra Cavalcante (XXX.028.943-XX); Rafael Cavalcanti Garcia de Castro Alves (XXX.728.291-XX); Rafael Cordeiro Pereira Mendonca (XXX.633.981-XX); Rafael Couto Cardoso (XXX.418.245-XX); Rafael Pereira Nunes (XXX.634.571-XX); Rafael Ribeiro Lustosa Vieira (XXX.078.471-XX); Rafael Silva Pereira de Santana (XXX.938.815-XX); Rafael Tiecher Cusinato (XXX.153.320-XX); Rafael dos Reis Paulo (XXX.484.939-XX); Raimundo Bitencourt de Souza Junior (XXX.623.995-XX); Raimundo Erundino Santos Diniz (XXX.020.902-XX); Raissa Moreira da Conceicao (XXX.865.602-XX); Raissa Pereira Rocha (XXX.270.293-XX); Raiza dos Santos Pereira (XXX.916.425-XX); Ramon Sampaio Ferreira (XXX.113.053-XX); Ramon Suassuna dos Santos (XXX.534.343-XX); Rangelmario Oliveira Santos (XXX.685.545-XX); Raphael Henrique Lacerda Pinho (XXX.175.881-XX); Raquel Albieri Krempel (XXX.907.528-XX); Raquel Cabral Ribeiro (XXX.733.057-XX); Raquel Olanda de Oliveira Rodrigues (XXX.091.273-XX); Raul Tavares Cecatto (XXX.431.801-XX); Raul Torres Rodrigues (XXX.257.098-XX); Raul da Silveira Santos (XXX.934.742-XX); Raul de Azevedo Carvalho (XXX.787.332-XX); Rayane Brasil Barbosa (XXX.368.775-XX); Rayane Carneiro dos Santos (XXX.479.286-XX); Rayane Melo Tavares de Lima (XXX.567.244-XX); Raymundo Gledisson Oliveira Mariano (XXX.350.935-XX); Raíssa Brasil Andrade Lobianco (XXX.095.171-XX); Rebeca Passos Guimaraes (XXX.019.033-XX); Rebecka Malucelli Bonaccorso Faraj Torrens (XXX.010.979-XX); Regiani Maria Leopoldina Martins Sandrini (XXX.162.348-XX); Reginaldo Neto Junior (XXX.563.228-XX); Reginaldo de Lima Correia (XXX.122.289-XX); Renan Fantini Ribeiro (XXX.864.528-XX); Renan Godoy Burgos (XXX.478.214-XX); Renata Albuquerque Osorio (XXX.073.405-XX); Renata Nascimento Santos (XXX.345.805-XX); Renata da Costa (XXX.359.161-XX); Renato Chimaso dos Santos Yoshikawa (XXX.272.278-XX); Renato da Silva Marques (XXX.911.563-XX); Rian Araujo dos Santos (XXX.999.483-XX); Ricardo Bioni Liberalquino (XXX.466.384-XX); Ricardo Braga Veroneze (XXX.884.608-XX); Ricardo Cabral de Melo (XXX.491.701-XX); Ricardo Perin (XXX.391.199-XX); Rizia Rodrigues Santos (XXX.876.316-XX); Roana D Avila Souza Monteiro (XXX.024.834-XX); Robert Henrique Goncalves Santos (XXX.592.076-XX); Robert Prudencio Amaral (XXX.668.538-XX); Roberto Bruno Pereira Silva (XXX.803.903-XX); Roberto Pereira da Silva (XXX.074.433-XX); Rodrigo Cosme Nogueira (XXX.779.463-XX); Rodrigo Pena Costa e Costa (XXX.838.146-XX); Rodrigo Pereira Vieira (XXX.066.293-XX); Rodrigo Ribeiro da Silva (XXX.690.605-XX); Rodrigo Souza Lopes (XXX.869.661-XX); Rodrigo da Silva Landim (XXX.243.137-XX); Rodrigo da Silva Pontes (XXX.413.533-XX); Rodrigo dos Santos Morgado (XXX.138.567-XX); Romulo Moreira Torres (XXX.768.346-XX); Ronaldo Luiz Goncalves Silveira (XXX.841.485-XX); Ronan Simioni (XXX.575.550-XX); Rondnei Ricardo Torres Tavares (XXX.135.123-XX); Rosana Oliveira Rodrigues Soriano (XXX.711.815-XX); Roseanne Habib Pereira Bittencourt (XXX.149.825-XX); Rubens Stanley Almeida Brandao (XXX.578.753-XX); Sabrina Daniana da Rosa (XXX.098.470-XX); Sabrina Garcia Castro Nascimento (XXX.054.835-XX); Sabrine Amaral Martins (XXX.940.420-XX); Samanda Nunes Sales (XXX.667.633-XX); Samuel Menezes Timbo (XXX.769.763-XX); Sandra Olivia Neckel Azambuja (XXX.573.340-XX); Sandro Nobre Chaves (XXX.296.731-XX); Saniel Carlos dos Santos (XXX.407.884-XX); Sarah Lopes dos Anjos (XXX.026.691-XX); Sarah Oliveira Bezerra Loureiro (XXX.672.273-XX); Saulo Medrado dos Santos (XXX.080.745-XX); Sergio Alves da Silva (XXX.383.553-XX); Silbene Rosa Paoliello (XXX.799.291-XX); Silvania Moreira de Souza (XXX.003.131-XX); Simao Pedro Mendes Gabriel (XXX.575.303-XX); Simone Gomes da Rosa (XXX.883.059-XX); Solange Arnoldt Bertotti (XXX.095.341-XX); Soraya Ferreira da Silva (XXX.529.882-XX); Soraya Freitas Silva (XXX.975.141-XX); Stefano Beluci Holsbach (XXX.802.381-XX); Stela Naetzold Pereira (XXX.892.990-XX); Stella Fernanda Ferreira de Carvalho Sousa (XXX.342.113-XX); Suelen Dias de Alencar (XXX.636.845-XX); Sueli Pinheiro Vila Real (XXX.904.733-XX); Suellen Cristina Sousa Alcantara (XXX.347.603-XX); Suely Angelo dos Santos (XXX.338.364-XX); Susamar Pansini (XXX.908.872-XX); Suzete Viana Nascimento (XXX.771.435-XX); Taiza Fernanda Barbosa dos Santos (XXX.266.274-XX); Talita Barbosa Santos (XXX.426.428-XX); Talita de Oliveira Silveira (XXX.449.249-XX); Tania Cristina Doria (XXX.404.298-XX); Tarcisio de Souza (XXX.033.565-XX); Tatiana Ramos Pacioni (XXX.196.578-XX); Tatiane de Souza (XXX.101.609-XX); Tayane Cristiele Rodrigues Mesquita (XXX.980.206-XX); Taysa da Silva Reis (XXX.646.692-XX); Tereza Margarida Costa de Figueiredo (XXX.854.404-XX); Thabata dos Anjos Pacheco (XXX.216.881-XX); Thaina Costa dos Santos (XXX.768.682-XX); Thais Cristina Cohen Grzeidak (XXX.735.871-XX); Thais Farias de Oliveira Bonfim (XXX.128.765-XX); Thais Paula Pereira Milhomem Ribeiro (XXX.465.133-XX); Thais de Angelis Vitta (XXX.161.268-XX); Thais de Jesus Pereira (XXX.853.395-XX); Thaisa Machado Marques Costa (XXX.621.073-XX); Thales Biguinatti Carias (XXX.393.017-XX); Thalita Ferreira Pereira (XXX.597.397-XX); Thamires Gil Godoy (XXX.848.458-XX); Thamires Merces Moreira (XXX.074.845-XX); Thayla Camila Melo Marcelino (XXX.239.422-XX); Thaynara Thais Ferreira Paixao (XXX.972.572-XX); Thays Mirtes Gadelha Rodrigues (XXX.726.462-XX); Thiago Arruda Neves (XXX.896.984-XX); Thiago Daltro Magalhaes da Silva (XXX.629.962-XX); Thiago Duarte de Paula (XXX.819.733-XX); Thiago Duque Saber de Lima (XXX.580.886-XX); Thiago Francisco Ventoso Bompadre (XXX.997.108-XX); Thiago Mendonça Mafra (XXX.145.331-XX); Thiago Nascimento Pereira (XXX.961.413-XX); Thomas Chaves Ferreira (XXX.531.556-XX); Thomaz Leite Silva (XXX.321.325-XX); Tiago Ferreira de Sousa (XXX.551.243-XX); Tiago Galvao Lopes de Sousa (XXX.710.843-XX); Ticia Ranessa Santos Campos (XXX.719.765-XX); Ticiana Loiola dos Santos (XXX.006.580-XX); Titto Soares Santos Brasil Sousa (XXX.732.795-XX); Tulio Cesar Teixeira Ferreira (XXX.697.496-XX); Uelton Dias da Silva (XXX.902.114-XX); Ulisses Lakatos de Mello (XXX.724.998-XX); Valdeci Miranda de Araujo (XXX.808.833-XX); Valmir Barbosa de Castro (XXX.110.607-XX); Vanessa Milech (XXX.614.630-XX); Vanessa Pereira Gonzaga Santos (XXX.444.755-XX); Vanessa Santos de Oliveira (XXX.903.648-XX); Vanessa Thaysa Gondim de Queiroz (XXX.228.854-XX); Vanessa de Oliveira Pereira dos Santos (XXX.035.987-XX); Vanessa de Souza Costa (XXX.133.182-XX); Veruska Costa de Jesus (XXX.450.203-XX); Vicenzo Bellettini Donadel (XXX.170.989-XX); Victor Alves Serafim (XXX.771.485-XX); Victor Ataide de Albuquerque (XXX.506.944-XX); Victor D Angelo Colacino (XXX.116.957-XX); Victor Gabriel de Almeida Pedra (XXX.634.681-XX); Victor Henrique de Souza Santos (XXX.948.344-XX); Victor Hugo Pinheiro Cascais Meleiro (XXX.190.771-XX); Victor Hugo Werdan Vieira (XXX.955.697-XX); Victor Hugo de Souza Goncalves (XXX.942.878-XX); Victor Matheus Fonseca Correia (XXX.743.601-XX); Victor Teixeira Barros (XXX.774.593-XX); Victor Vinicius Silva de Moraes (XXX.478.578-XX); Vilson Mateus de Paula Santos (XXX.260.929-XX); Vinicios dos Santos Conceicao (XXX.782.855-XX); Vinicius Camargo Caetano (XXX.244.118-XX); Vinicius Colferai Correa Miranda (XXX.724.068-XX); Vinicius Gomes de Almeida (XXX.213.793-XX); Vinicius Mauricio Queiroz Hipolito da Silva (XXX.145.771-XX); Vinicius Porto de Avila (XXX.517.280-XX); Vinicius de Carli (XXX.641.499-XX); Vinicius de Souza Calegaretti Geraldes (XXX.742.788-XX); Vinicius dos Santos Gomes (XXX.672.014-XX); Vinícius Antonio de Souza Silva Moreira da Costa (XXX.724.129-XX); Vitor Eliseu Macedo Diniz (XXX.847.005-XX); Vitor Ferrer de Argolo (XXX.076.125-XX); Vitor Hugo Almeida Santos (XXX.154.425-XX); Vitor de Castro Nobre (XXX.856.161-XX); Vitoria Queren Bispo Ventura (XXX.970.725-XX); Viviane Souza de Almeida (XXX.445.912-XX); Viviane dos Santos Marques (XXX.769.295-XX); Vlademir Silva (XXX.434.945-XX); Wansel Juvino de Lemos (XXX.669.204-XX); Watson Santos Costa (XXX.454.045-XX); Wecsley Pinheiro Cavalcante (XXX.569.913-XX); Weldson de Andrade Alves Barreiros (XXX.091.914-XX); Welligton Costa Borges (XXX.738.983-XX); Wellington Alves Serra (XXX.321.083-XX); Welliton Leite da Silva (XXX.215.021-XX); Welson Dias de Oliveira (XXX.071.503-XX); Werick Alves Machado (XXX.136.096-XX); Werlon Marques Souza (XXX.808.263-XX); Weslly Alves do Nascimento (XXX.030.833-XX); Wilame Moreira Costa Junior (XXX.414.343-XX); Wilberte Anderson Ribeiro dos Santos Silva (XXX.768.404-XX); Willyan Araujo da Costa (XXX.844.364-XX); Wilson Galdino Pinto Junior (XXX.988.433-XX); Wuendy Campos da Silva (XXX.388.932-XX); Yara Rodrigues de La Iglesia (XXX.521.839-XX); Yasmim Santos da Conceicao (XXX.637.155-XX); Yhann Candido Condutta (XXX.912.368-XX); Yuri Cruz Mendes (XXX.056.673-XX); Yuri Luiz Dias Martins (XXX.232.981-XX); Yuri Miranda Freitas (XXX.386.855-XX); Yuri Raion de Jesus Ramos (XXX.144.285-XX); Zuleide Fatima Canei (XXX.826.321-XX). 1.2. Órgãos/Entidades: Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba; Eletronuclear S.A.; Fundação Universidade Federal do Abc; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Piauí; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Farroupilha; Senado Federal; Tribunal de Contas da União; Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região/BA; Universidade Federal do Pará. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.